Tribunal: TCU
Processo: 013.752/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Odacy Amorim de Souza ao Acórdão 2497/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de excluir a responsabilidade do referido gestor em relação aos fatos apurados no processo; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 7172/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o teor desta deliberação ao embargante, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba (Codevasf) e à Procuradoria da República em Pernambuco; 9.4. arquivar o processo.